Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE CADASTRO NEGATIVO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076, STJ. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §8, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. Em se tratando de ação de obrigação de fazer, no caso, consistente na retirada do nome do consumidor de cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito, mostra-se inquestionável a inviabilidade de mensurar o proveito econômico do autor em relação a tal pedido, de modo que os honorários devem ser fixados em valor equitativo, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015
2. No caso, embora o valor da causa corresponda ao valor da dívida, não pode servir como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios, pois além de não representar o proveito econômico do autor, também não corresponde à pretensão deduzida na inicial.
3. O Tema 1076, STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.
4. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor equitativo, com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço
5. Apelação conhecida e não provida.